Tribunal: STF
Processo: ARE 1549044
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado de Minas Gerais interpôs agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido decidiu a matéria em consonância com a jurisprudência do Supremo. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido (e.Doc 122): 



    REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO VOLUNTÁRIO - TAXA DE INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – RE 643.247/SP – TEMA 16 – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – COMPENSAÇÃO VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – MODULAÇÃO EFEITOS – OBSERVÂNCIA.



    Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, interposto pelo Estado de Minas Gerais, para devolver os autos à origem e determinar ao Tribunal uma nova apreciação dos embargos de declaração (e.Doc 259), a fim de sanar as supostas omissões. Reapreciando os aclaratórios, o Colegiado exerceu o juízo de retratação em julgamento assim ementado (e.Doc 272):



    REJULGAMENTO – REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - TAXA DE INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – RE 643.247/SP – TEMA 16 – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – COMPENSAÇÃO VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – MODULAÇÃO EFEITOS – OBSERVÂNCIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº. 643.247/SP (Tema 16), em sede de repercussão geral, firmou entendimento de que os serviços prestados por órgãos de segurança pública, dentre eles o combate a incêndios, devem ser subsidiados por impostos e não por taxas. 



    2. O STJ consolidou posicionamento sob o regime dos recursos repetitivos pela possibilidade de se pleitear a compensação tributária no bojo de mandado de segurança quando reconhecida a ilegalidade ou inconstitucionalidade da exação (REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP). 



    3. A compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de taxa de segurança pública de combate a incêndio é devida, observada, contudo, a modulação de efeitos a partir de 01.08.2017, tal como estabelecido no RE 643.247/SP. 



    4. A compensação tributária, no âmbito do Estado de Minas Gerais, está autorizada e se sujeita às condições impostas pela Lei Estadual nº 14.699, de 2003.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta que a existência de coisa julgada decorrente da decisão proferida na ADI estadual n. 1.0000.04.404.860-1/000, a decisão da Corte Superior do Tribunal mineiro não pode ser afetada pela posterior decisão proferida no julgamento desta ADI 4411-MG, como afirmado no julgamento do Tema n. 733/RG. Aduz que a decisão proferida pelo STF na ADI nº 4.411/MG deve produzir efeitos prospectivos apenas, não atingindo os processos em tramitação que discutem a exigência da referida taxa. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença ao concluir pela impossibilidade da cobrança pelo Estado de Minas Gerais da taxa de Segurança Pública pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndios, instituída no artigo 113, inciso IV, da Lei Estadual n. 6.763/75, tendo em vista a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de incêndio reconhecida pelo STF. A propósito, colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:



    A controvérsia circunscreve-se à suposta ilegalidade da cobrança referente à taxa de Segurança Pública pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndios (taxa de incêndio) prevista no art. 113, IV da Lei Estadual Lei nº 6.763/1975, na redação conferida pela Lei n. 14.938/2003.



    .......................................................................................................



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, foi instituído pelo artigo 113, inciso IV, e §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.763/75, com a redação dada pela Lei nº 14.938/03, que será devida a taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios, verbis: (...)



    .......................................................................................................



    A decisão do Supremo Tribunal Federal, segundo o voto do ilustre Relator, Ministro Marco Aurélio, em controle concentrado de constitucionalidade, por unanimidade, firmou a tese em consonância com o artigo 144 da Constituição da República/88, que prevê a incumbência dos bombeiros militares na execução de atividades de defesa civil, em que a prevenção e o combate a incêndio são serviços essenciais do Estado e devem ser viabilizados mediante arrecadação de impostos e não por meio da cobrança de taxas, declarando a inconstitucionalidade art. 113, IV, da Lei Estadual nº 6.763/75, na redação dada pela Lei estadual nº 14.938/03.



    Essa ótica foi rearfirmada pelo Colegiado:



    Por isso, as decisões proferidas pelo STF em regime de repercussão geral se sobrepõem, a toda evidência, ao controle concentrado realizado no âmbito dos Tribunais, cujo âmbito é limitado à violação do texto da Constituição Estadual. 



    Registro que em 17 de agosto de 2020 o Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4411 declarando inconstitucional a cobrança da taxa de incêndio em Minas Gerais. 



    No entanto, pouco antes de prolatada essa sentença, este Tribunal já havia deferido pedido para suspender os efeitos das medidas liminares e das tutelas antecipadas que discutiam a questão. 



    Com isso, o órgão determinou que elas prevalecessem até o trânsito em julgado das ações ou caso a Suprema Corte se manifestasse pela inconstitucionalidade da taxa, o que ocorreu em 17/08/2020, como dito. 



    Dessa forma, não assiste razão o Estado de Minas Gerais em sua irresignação, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica quanto à exigência do recolhimento da taxa de incêndio.



    A respeito da matéria, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido veiculado na ADI 4.411, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 113, IV, §§ 2º e 3º; 115, § 2º, I, “b”, II, III, “b” e “c”; 116, § 1º, e, finalmente, item 2.2 da Tabela B do Anexo da Lei n. 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais (com a redação conferida pela Lei mineira n. 14.938/2003), em razão da impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa para prevenção e combate a incêndios. Confira-se:



    TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.



    (ADI 4.411, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 24 de setembro de 2020)



    No precedente – que se reveste de natureza vinculativa, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 28 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999 – foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados da Lei n. 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, no que instituiu taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.



    Em momento posterior, em sede de embargos de declaração, o Colegiado modulou a eficácia do pronunciamento, de modo que a declaração de inconstitucionalidade fosse observada a partir da data de publicação da ata de julgamento, 1º de setembro de 2020, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, como se vê do excerto da ementa a seguir transcrito:



    Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. (...)



     3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.



    (ADI 4411 ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Roberto Barroso, DJe de 3 de agosto de 2023)



    As razões de decidir, então adotadas, são aplicáveis a esta controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparo. Ressalto que os efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade da referida ADI não se aplicam a este processo, cujo ajuizamento ocorreu em 29 de maio de 2019, cujo interesse encontra-se, assim, ressalvado, na modulação. Na mesma linha de análise dos efeitos do julgamento da ADI 4.411, cito: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade local. Taxa de segurança pública. Serviço de combate a incêndio. Ente estadual. Impossibilidade. Atividade prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Serviços de segurança pública. Custeio por meio de impostos. Precedentes. Modulação dos efeitos. Orientação da ADI nº 4.411. 



    1. Os serviços de combate e prevenção a incêndios são serviços de segurança pública prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), razão pela qual não podem ser remunerados por meio de taxa. 



    2. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.411, determinou, por maioria, a modulação dos efeitos da decisão de mérito mediante a qual se reconheceu inconstitucional a instituição de taxa de segurança pública pela utilização do serviço de extinção de incêndios no âmbito do Estado de Minas Gerais. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido para modular os efeitos da decisão recorrida, de modo que tenha eficácia a partir da data de publicação da ata de julgamento do presente julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.



    (RE 1.417.155 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 6 de julho de 2023)



    Por fim, ressalto que não desconheço das conclusões recentemente alcançadas pelo Supremo no julgamento do RE 1.417.155, ministro Dias Toffoli, acerca do Tema n. 1.282/RG. 



    A situação dos autos abrange a art. 113, IV da Lei n. 6.763/1975, do Estado de Minas Gerais, já declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI  4.411, em razão do contexto fático observado à época. Ademais, importante asseverar que o julgamento em sede de repercussão geral não tem o condão de ensejar efeito repristinatório imediato de normas estaduais anteriormente declaradas inconstitucionais pelo Supremo.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não incide o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente